Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-47.2019.8.11.0021
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002084-47.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. PROVIMENTO DE QUADRO TÉCNICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que o condenou a providenciar profissionais técnicos para unidade prisional conforme parâmetros estabelecidos em resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no prazo de um ano, com fixação de multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para provimento de quadro técnico em unidade prisional viola o princípio da separação dos poderes e contraria o Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de omissão estatal, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.

4. A decisão judicial preservou a discricionariedade administrativa ao estabelecer diversos meios alternativos para cumprimento da obrigação, limitando-se a definir o resultado a ser alcançado conforme parâmetros normativos preexistentes.

5. A prova dos autos demonstra omissão administrativa na manutenção de quadro técnico adequado, comprometendo direitos fundamentais da população carcerária e justificando a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A intervenção judicial que determina ao ente público a adoção de medidas para provimento de quadro técnico mínimo em unidades prisionais, oferecendo meios alternativos para cumprimento da obrigação, não viola o princípio da separação dos poderes quando evidenciada omissão administrativa lesiva a direitos fundamentais da população carcerária."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNPCP n. 01/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 3.11.2011 (Tema 698/RG); TJMT, AC n. 0000062-46.2013.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.3.2024; STJ, REsp n. 1664327 PB 2017/0070792-4, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 8.8.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que julgou procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público Estadual, condenando o ente estatal a providenciar profissionais da equipe técnica à Penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva no prazo de um ano, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução n. 01/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Nas razões recursais, o apelante sustenta violação ao princípio da separação dos poderes, argumentando que a sentença caracteriza indevida interferência judicial na discricionariedade administrativa. Alega ausência de respaldo metodológico para justificar a pretensão ministerial e invoca precedente específico deste Tribunal de Justiça. Fundamenta-se no Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a decisão judicial deveria apontar finalidades a serem alcançadas ao invés de determinar medidas pontuais específicas. Questiona também a fixação de multa cominatória no valor de cinco mil reais diários, considerando-a desnecessária e contrária ao interesse público.

Nas contrarrazões, o
apelado
defende a manutenção integral da sentença, sustentando que não há violação ao princípio da separação dos poderes quando evidenciada omissão administrativa lesiva a direitos fundamentais. Argumenta que a situação concreta justifica a intervenção judicial direta, considerando a inércia do Estado em implementar políticas públicas constitucionalmente previstas. Refuta a alegação de contrariedade ao Tema 698 da Repercussão Geral, esclarecendo que a decisão não impôs medidas específicas, mas estabeleceu obrigação de regularizar o quadro de servidores através de diversos meios legalmente viáveis.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A argumentação central do apelante fundamenta-se na alegada violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, sustentando que a obrigação imposta caracteriza indevida interferência judicial na discricionariedade administrativa.

Contudo, tal alegação não prospera. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a intervenção judicial em políticas públicas, longe de violar o princípio da separação dos poderes, constitui exercício legítimo da função jurisdicional quando evidenciada omissão estatal lesiva a direitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612), estabeleceu que
"a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes."
.

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO
CPC) –
JULGAMENTO DO TEMA 698 STF – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Não ocorre a violação ao princípio da separação dos poderes, por parte do Poder Judiciário, quando este condena o ente público a adotar providências necessárias para garantia social da segurança pública da
população.
Hipótese em que o Poder Judiciário determinou que o ente estatal implante unidade de execução operacional do Corpo de Bombeiros Militar, a fim de garantir a segurança da comunidade urbana no Município de Alto Araguaia.

(TJMT, AC n. 0000062-46.2013.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.3
.
2024)

No caso vertente, o Ofício n. 044/2019 elaborado pela própria direção da penitenciária constitui prova técnica irrefutável da gravidade da situação. O documento revela que a unidade prisional, com população carcerária de aproximadamente seiscentos e trinta recuperandos, opera com apenas um advogado e um enfermeiro, quando a demanda diária exige contingente significativamente superior. A carência de profissionais resulta em consequências dramáticas: impossibilidade de substituição em casos de ausência por férias ou tratamento médico, atraso considerável na execução de procedimentos administrativos disciplinares, mora nas respostas às demandas judiciais, e comprometimento dos atendimentos especializados.

Particularmente revelador é o reconhecimento oficial de que apenas dois assistentes sociais atendem tanto a penitenciária quanto o anexo, realizando atendimento às famílias dos recuperandos apenas duas vezes por semana, quando o ideal seria atendimento diário. No tocante aos agentes penitenciários, o próprio relatório oficial indica necessidade mínima de vinte e três integrantes por equipe diariamente, mas onze agentes encontram-se em desvio de função, outros quatro estão afastados por atestado médico, e a distribuição em quatro equipes no regime 24x72 resulta em quantitativo absolutamente incapaz de atender às demandas internas e externas com segurança adequada.

Essa situação crítica compromete a vigilância das torres de observação - atualmente apenas cinquenta por cento estão ativas - e prejudica gravemente os atendimentos especializados, incluindo exames psicossociais frequentemente solicitados pelo Judiciário que nem sempre são realizados no prazo devido ao déficit de servidores. A omissão administrativa resta, portanto, cabalmente demonstrada através de documentação oficial produzida pelo próprio ente estatal, evidenciando não mera conveniência administrativa, mas urgente necessidade de preservação de direitos fundamentais da população carcerária.

O apelante sustenta que a sentença contraria o item 2 da tese fixada no Tema 698, argumentando que a decisão judicial deveria apontar finalidades ao invés de determinar medidas pontuais.

A argumentação não merece acolhimento. Analisando detidamente o dispositivo sentencial, verifica-se que o julgado não impôs medida específica única, mas estabeleceu obrigação de providenciar profissionais técnicos através de diversos meios alternativos: nomeação de concursados, celebração de convênios, envio de equipes temporárias, transferência de detentos ou qualquer outra medida lícita.

A decisão encontra-se em perfeita consonância com a orientação da Suprema Corte, ao preservar a discricionariedade administrativa quanto aos meios de cumprimento, limitando-se a definir o resultado a ser alcançado - a regularização do quadro técnico conforme parâmetros normativos já estabelecidos.

Ademais, a existência de concurso público realizado pelo próprio Estado e de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público elimina qualquer necessidade de planejamento adicional, evidenciando que os meios para cumprimento da obrigação já foram previamente definidos pela própria Administração.

A prova dos autos demonstra de forma cristalina a inércia estatal em prover quadro técnico adequado para funcionamento da unidade prisional. O Ofício n. 044/2019 evidencia que a penitenciária, apesar de abrigar mais de seiscentos presos, apresenta déficit crítico de profissionais essenciais. A Resolução n. 01/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece como proporcionalidade mínima um médico, um enfermeiro e três advogados para cada quinhentos detentos, parâmetros que não são observados na unidade prisional conforme relatório da própria direção da penitenciária.

Esta grave deficiência compromete diretamente a prestação de serviços básicos de saúde, assistência jurídica e social, forçando inclusive que policiais penais realizem escoltas armadas para conduzir reeducandos à assistência médica externa, em razão da ausência de profissionais de saúde na unidade. Ademais, verifica-se considerável atraso na conclusão de procedimentos administrativos disciplinares e nas respostas às demandas do Poder Judiciário, situação notória entre os operadores do direito que atuam na área criminal da comarca.

Tal omissão administrativa caracteriza violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa, justificando plenamente a intervenção judicial para garantir o cumprimento de obrigações já previstas no ordenamento jurídico.

A fixação de multa cominatória constitui medida adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação. O valor estabelecido - cinco mil reais diários - mostra-se razoável considerando a magnitude dos direitos envolvidos e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (
arts
. 461 e 461-A do CPC)
, inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária. 2. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp n. 1664327 PB 2017/0070792-4, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 8.8.2017
)

A alegação de que a multa seria contraproducente por agravar a situação financeira do Estado não encontra respaldo jurídico. As astreintes constituem mecanismo legítimo de coerção para cumprimento de obrigações de fazer, sendo sua aplicação independente da situação orçamentária do devedor.

A ação civil pública encontra fundamento sólido na necessidade de proteção de direitos fundamentais da população carcerária. A Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX), impondo ao Estado o dever de garantir condições mínimas de dignidade no sistema prisional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025